Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-12.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005741-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 453.537.351-53 (APELADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), EDVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 453.537.351-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo necessário, na hipótese, a majoração do quantum indenizatório, para se adequar aos precedentes desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005741-12.2023.8.11.0003

APELANTES: EDVALDO ALVES DA SILVA E BANCO VOTORANTIM S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDVALDO ALVES DA SILVA E BANCO VOTORANTIM S/A,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
EDVALDO ALVES DA SILVA
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, e declarou inexistente o débito constante da negativação referente ao título objeto da lide e condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, determinou que a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo índice do IPCA (IBGE). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar da data do evento danoso.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Inconformado, o
requerido-apelante
(
Banco Votorantim S/A)
requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimentos dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Em preliminar, suscitou a retificação do polo passivo, em razão da aprovação da cisão da BV Financeira S/A com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S/A, requerendo

seja retificado o polo passivo da presente demanda, para que passe a constar o demandado exclusivamente como Banco Votorantim S/A.

Sustenta que a apreensão do veículo não quitou integralmente o contrato realizado entre as partes, restando valores remanescentes a serem pagos pela autora, que jamais foram quitados, ocasionando, em consequência, a negativação do nome da mesma.

Afirma que não houve negativação indevida, falha, má prestação de serviços e muito menos ato ilícito praticado pela recorrente, não havendo que se falar em condenação da financeira ao pagamento de indenização ao recorrido, mesmo porque os supostos transtornos suportados pela parte sequer restaram comprovados nestes autos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e, na remota hipótese de manutenção da condenação, requer a aplicação exclusiva da taxa Selic aos consectários legais, bem como a majoração equitativa do percentual de sucumbência(Id. 271536392).

O
autor-apelante (Edvaldo Alves da Silva)
alegou em suas razões que em casos de negativação indevida, é razoável que a indenização corresponda a um percentual significativo da quantia

indevidamente cobrada, de modo a refletir o impacto causado pela restrição de crédito e pelos transtornos experimentados, razão pela qual, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins de cumprir sua função reparatória e pedagógica sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Também requer a fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 dias, para o caso de descumprimento da ordem de retirada da negativação, assegurando a efetividade da decisão judicial e o respeito aos direitos do consumidor, bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devendo tal verba restar fixada em percentual razoável e observando os preceitos do artigo 85, §§ 2º e 8º, CPC (Id. 271536395).

Os apelados ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 271536398 e 271536399).

O requerido-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 271536394, e o autor não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 271535891).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a requerida-apelante suscitou a retificação do polo passivo, em razão da aprovação da cisão da BV Financeira S.A. com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S.A, requerendo seja retificado o polo passivo da presente demanda, para que passe a constar o demandado exclusivamente como Banco Votorantim S/A, por isso,
defiro
o pedido, e
determino a retificação do polo passivo da demanda,
dando prosseguimento ao feito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
EDVALDO ALVES DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, em desfavor de
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO VOTORANTIM S/A,
alegando, em síntese, que firmou contrato de alienação fiduciária de veículo junto ao réu em 09/03/2015, contudo, tornou-se inadimplente.

Em face disso, não tendo condições à época de honrar com a obrigação assumida, o primeiro requerido ingressou com ação de busca de busca e apreensão que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta Comarca sob o nº. 1004945- 65.2016.8.11.0003.

Esclarece que naqueles autos, ficou determinado na sentença que após a venda do bem deveria ser descontado o que faltou ao devedor para adimplir o empréstimo, e tendo algum valor remanescente deveria ser devolvido para o requerente.

Afirma que a parte requerida inseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes em virtude do contrato de financiamento retromencionado. Sustenta a dimensão do dano sofrido uma vez que o requerido agiu com manifesta negligência e evidente descaso, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, quanto a declaração de inexistência dos débitos; a indenização por danos morais; a restituição em dobro e a condenação das requeridas aos honorários advocatícios.

Citada, a parte requerida apresentou defesa, alegando que realizou a venda extrajudicial do veículo, através de leilão, tendo sido o referido veículo arrematado pelo valor de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).

Diz que abateu o crédito pela venda do veículo do saldo remanescente que, somado as despesas existentes sobre o veículo e geradas pela retomada do mesmo, totalizou um saldo devedor para ao autor de R$ 29.172,84 (vinte e nove mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), por isso, defende que não há que se falar em ato ilícito e ressarcimento a título de danos materiais e morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos da inicial, e declarou inexistente o débito constante da negativação referente ao título objeto da lide, condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformados com a sentença, ambas as partes recorreram com os apelos, onde a parte requerida-apelante sustenta que a apreensão do veículo não quitou integralmente o contrato realizado entre as partes, restando valores remanescentes a serem pagos pela autora; que não houve negativação indevida, não houve ato ilícito passível de indenização, e caso mantida a condenação, requer a sua minoração; requer a aplicação exclusiva da taxa Selic aos consectários legais, bem como a majoração equitativa do percentual de sucumbência.

Por sua vez, o autor-apelante (
Edvaldo Alves da Silva
), pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); requer a fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 dias, para o caso de descumprimento da ordem de retirada da negativação, assegurando a efetividade da decisão judicial, bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devendo tal verba restar fixada em percentual razoável, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, CPC.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito referente à cobrança de suposto débito no importe de R$29.172,85 (vinte e nove mil cento e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos),conforme Id. 271535878.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“O objeto da lide cinge-se no pedido de reparação dos danos descritos na inicial, em razão de negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de contrato de financiamento presumidamente quitado após a venda do bem em leilão extrajudicial.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, vez que na ação de busca e apreensão de nº. 1004945-65.2016.8.11.0003, ficou determinado que realizada a venda do veículo, deveria ser descontado o que faltou ao devedor/requerente pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo remanescente, o que sobrar terá de ser devolvido ao requerido/requerente.

Durante a audiência este Juízo determinou a juntada do documento que originou a dívida e respectiva negativação ora em litígio.

Todavia a ré não juntou ao feito qualquer documento comprobatório da venda do veículo.

Nesse contexto, é necessário salientar a incidência da teoria do risco do empreendimento, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

Neste contexto, são pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos” (id.
271536389).

Desse modo, restou demonstrada a ilegitimidade do débito inscrito, o que comprova a falha por parte do requerido ao inscrever o nome do autor junto a cadastro de restrição ao crédito, configurando o ato ilícito passível de indenização, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
– DÍVIDA QUITADA – INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NA ABA DE PREJUÍZO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA NO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. In casu, trata-se de inscrição e manutenção indevida de negativação do nome do consumidor de dívida quitada.

2. Nesse contexto, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços, mormente porque o Requerido confessou que a dívida inscrita no sistema SCR-BACEN em nome da Requerente estava quitada desde 2019, donde decorre a falha na prestação de serviço por parte da Requerida.

3. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

4. Desse modo, não há dúvidas de que é indevida a inscrição e manutenção de dívida paga no nome da Requerente, junto o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, na aba denominada “Prejuízo” e, uma vez indevida a inscrição resta igualmente demonstrado o dano, de onde surge o dever de indenizar.

5. Quanto ao valor dos danos morais, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC, é de se observar que se mostra compatível o quantum arbitrado, estando corretos os parâmetros adotados para a incidência dos juros e da correção monetária. 6. Recursos desprovidos
. (TJMT - N.U 1015665-85.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser majorado o valor da indenização para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais, para se adequar aos precedentes desta Câmara, como pleiteado pela parte autora-apelante

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
(N.U 1003130-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024).

Com relação aos honorários advocatícios, o requerido-apelante requer a majoração equitativa do percentual de sucumbência, e a parte autora-apelante pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

No caso, assiste razão à parte autora, isso porque,

como o juiz fixou os honorários em valor irrisório, faz-se necessário a majoração dos honorários advocatícios, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo por base o valor majorado do
quantum
indenizatório, valor que remunera de forma digna o trabalho do advogado.

Ademais, a requerida-apelante também aduziu que caso mantida a condenação por danos morais, deve ser aplicado o índice SELIC, conforme redação do artigo 406 do Código Civil, ao passo que, nesse ponto, a sentença não merece reparos, vez que o magistrado aplicou os juros e correção monetária de acordo com a Lei nº 14.905/2024.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Com relação ao pedido da parte autora-apelante quanto ao pedido de fixação de multa para cumprimento da obrigação, tal pedido não merece prosperar, pois como bem declinado pelo requerido, o nome da parte autora não continuou inscrito nos órgãos de proteção de crédito, haja vista que o Banco réu voluntariamente já cumpriu, neste ponto, a obrigação imposta em sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo nos demais termos a sentença invectivada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025